Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 9 (nove) dias-multa, à razão mínima. Foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há múltiplas questões em discussão: (i) insuficiência probatória para a condenação; (ii) desclassificação para furto simples; (iii) exclusão da valoração negativa dos antecedentes; (iv) aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável; (v) minoração da pena em 1/2 em razão da tentativa; (vi) substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade do crime de furto qualificado está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, arquivos de mídia, ocorrência policial, relatório final da autoridade policial e prova oral.
2. A autoria do crime está comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas presenciais e policiais, bem como pelas imagens das câmeras de segurança.
3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes contra o patrimônio.
4. O depoimento prestado por agente do Estado, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser apreciado com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório.
5. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.
6. A fração de diminuição da pena pelo crime tentado deve levar em consideração o iter criminis percorrido.
7. A prova do rompimento de obstáculo pode ser feita por outros meios de prova, quando não for possível realizar a perícia técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes contra o patrimônio.